Tribunal: CARF
Processo: 10830.011678/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011678/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/06/2004
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O
VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante
pago ao cedente da mão de obra
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada
pela Lei no 9.711, 1998, configura-se como hipótese legal de substituição
tributária, na qual a empresa contratante assume o papel do responsável
tributário pela arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da
empresa prestadora - a contribuinte de fato -, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com
a lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011678/2008-64
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011678/2008-64

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que manteve lançamento de crédito
tributário relativo à não retenção, pela recorrente, da parcela correspondente a 11% (onze por
cento) do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em função da contratação de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, sujeitos a tal retenção, nos
termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991.
Conforme relatado pelo julgado de piso (fls. 807/808), a contribuinte não
questiona que os serviços estariam sujeitos a tal retenção, tanto que parte das contribuições, em
alguns casos, foram retidas e lançadas apenas as diferenças apuradas em procedimento fiscal, e,
em outros casos, o lançamento fiscal se deu em relação a contribuições não retidas de
prestadores de serviços em virtude de cessação dos efeitos de medida liminar em mandado de
segurança que vedavam a aplicação do instituto de retenção pela contratante.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando, em síntese:
- a multa lançada por descumprimento de obrigação acessória é injusta, excessiva,
desproporcional, não razoável e, portanto, inaceitável, caracterizando intromissão indevida da
administração na esfera patrimonial da empresa, adquirindo nítida feição de confisco tributário,
em violação ao disposto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal. Cita jurisprudência
sobre a necessidade de a aplicação da multa ser regida pelos critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade;
- não houve prejuízo ou dano para o Fisco proveniente da conduta da postulante
consistente em não efetuar a retenção; a exigência consiste em enriquecimento sem causa do
Estado, o que configura violação ao princípio da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição
Federal;
- a responsabilização direta da empresa contratante dos serviços pelo pagamento
do tributo não retido não tem amparo no art. 135 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), que só permite a responsabilização pessoal de terceiro
quanto a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato ou estatutos, o que não é o caso (cita doutrina), de forma que a expressão
"diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo",
prevista no § 5o do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, só pode ser interpretada como sendo norma
fixadora de responsabilidade do tomador pelo recolhimento da exata importância devida, mas
eventualmente não paga pelo contribuinte de fato. Tal conclusão se impõe, pois, caso contrário,
estar-se-ia tentando validar, de maneira equivocada e ilegal a imposição da norma de retenção
como regra matriz de um tributo novo, incidente sobre a folha de remuneração, e não uma
antecipação da contribuição previdenciária devida pelo prestador;
- eventual autuação da empresa contratante, nos moldes do auto de infração
lavrado contra a impugnante, deveria ser precedida da cabal demonstração e da inquestionável
comprovação, pelo Fisco, de que as empresas contratadas são efetivamente devedoras da
contribuição previdenciária eventualmente não retida.
- a impugnante exige, para habilitação das empresas e dos profissionais que
desejam ser contratados para fornecimento de mercadorias ou para prestação de serviços,
comprovação de sua saúde fiscal e previdenciária, nos termos das disposições do art. 27 da Lei
n°8.666, de 1993, o que pode ser constatado pela documentação anexada à impugnação, de
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011678/2008-64

forma que se mostra totalmente descabida a imputação de responsabilidade solidária, diante da
demonstração de que não há nenhuma falta de recolhimento previdenciário por parte dos
prestadores de serviços com relação aos quais não teria sido efetuada a retenção;
- a aplicação da taxa Selic é ilegal e inconstitucional.
A DRJ/CPS julgou a impugnação procedente em parte, para reconhecer a
decadência das competências 10/2003 e 11/2003. A decisão restou assim ementada (fl. 806):
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados, no caso de não ter havido recolhimento parcial, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou, no caso de
ter havido recolhimento, da data do fato gerador.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
RETENÇÃO
DE
11%.
OBRIGAÇÃO
DA
CONTRATANTE.
Incumbe A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
a retenção e o recolhimento da importância correspondente a onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura emitida pela empresa cedente.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 22/12/2009 (fl. 814), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 21/1/2010 (fls. 817 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, acrescentando que os argumentos jurídicos apresentados na impugnação não teriam
sido suficientemente analisados, “no sentido de que não caberia a exigência das contribuições
previdenciárias lançadas pele fiscalização tributária emitente do auto de infração guerreado,
sob pena de enriquecimento sem causa por parte do estado, haja vista ter a recorrente
demonstrado que as prestadoras dos serviços tomados pela peticionante efetivamente
certificaram, a época dos fatos geradores consignados na NFLD combatida, sua regularidade
fiscal e o recolhimento das contribuições devidas naqueles períodos de apuração”.ppra

É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a empresa foi autuada por ter contratado serviço a ser
executado mediante cessão de mão de obra sujeita à retenção de 11% (onze por cento) sobre o
valor bruto dos serviços contidos em notas fiscais, fatura ou recibo, conforme determina o art. 31
da Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011678/2008-64

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuirdes
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço. (grifei)
Inicialmente registro que a contribuinte não se insurge quanto ao fato de que as
contribuições lançadas estavam de fato sujeitas à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, e nem mesmo quanto aos valores apurados. Conforme relatado pelo julgador de piso,
No Relatório Fiscal de fls. 23/26, a autuante relata que no início do procedimento fiscal
foram identificados, por meio da análise da escrituração contábil, dos contratos e das
notas fiscais e faturas, os serviços sujeitos à retenção de onze por cento destinada à
Seguridade Social. Com isso, a auditora fiscal apurou que a contribuinte não havia
efetuado a retenção que era devida em relação aos serviços prestados por três empresas
(Cravestak Construções Comércio Ltda., Elfon Comércio e Serviços Ltda. e Sanisa
Higienização e Sanitização S.C. Ltda.).
Relativamente às demais prestadoras de serviços, a auditora fiscal verificou que parte da
contribuição havia sido retida, o que significava consenso quanto ao enquadramento do
serviço no rol de incidências. Entretanto, na análise dos serviços prestados por essas
empresas, foram constatadas divergências em relação às deduções das bases de
contribuições, resultando em apuração de diferenças no valor devido, que também
foram, então, objeto de lançamento fiscal no presente auto de infração.
Assim, toda a tese recursal paira sobre questões de constitucionalidade ou mesmo
de responsabilidade tributária, conforme se verá.
Quanto às alegações de que o lançamento constitui-se em ofensa a princípios
constitucionais, acrescento aos bem lançados fundamentos apresentados pelo julgador de piso
que tais alegações esbarram em verbete sumular editado por este Conselho, de observância
obrigatória por todos que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Registro também que a alegação de que as questões apresentadas na impugnação
não teriam sido suficientemente analisadas não merece prosperar. Basta ler os termos da
impugnação e o voto condutor do Acórdão recorrido para ver que todas as teses de defesa
apresentadas foram devidamente enfrentadas pelo julgador a quo.
Particularmente quanto à principal tese de defesa apresentada, qual seja a alegação
de enriquecimento ilícito do Estado em função da cobrança dos valores não retidos, uma vez que
tais valores teriam sido recolhidos pelas empresas contratadas, tanto que são apresentadas
certidões de regularidade fiscal, tal questão foi sim enfrentada no voto condutor do acórdão
recorrido, que assim se posicionou:
O cerne da impugnação da autuada é seu argumento de que não houve prejuízos ao
Fisco e de que a legitimidade da exigência fiscal estaria condicionada à prova da
existência da dívida por parte das empresas prestadoras dos serviços, uma vez que, sem
débito, não haveria obrigação e tampouco responsabilidade...
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011678/2008-64

Nesse ponto, há um evidente equívoco no entendimento da impugnante, posto que a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento de que cuida o art. 31 da Lei
n°8.212, de 1991, é exclusiva da empresa contratante de serviços e incondicionada à
situação fiscal da pessoa jurídica cedente da mão-de-obra. Vejamos o dispositivo:
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, a importância retida até o dia vinte do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 52 do art. 33.
(destaque acrescido)
Não se vislumbra na referida lei, nem no seu regulamento, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, nem nas normas complementares editadas pelos órgãos competentes da
previdência social ou da RFB, regra alguma no sentido de que a empresa prestadora dos
serviços responde solidariamente com a contratante pelo adimplemento da obrigação em
comento ou que a responsabilidade desta última fica condicionada a que a primeira não
possua dívida relacionada com tal obrigação, razão pela qual despiciendo qualquer
exame dos documentos juntados aos autos pela impugnante para comprovar a "saúde
fiscal" de suas contratadas.
Em verdade, repita-se, apenas a empresa contratante responsável pela retenção dos onze
por cento sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e pelo
consequente repasse da importância retida à previdência social. Isso, inclusive, resulta
na impossibilidade de haver cobrança em duplicidade, como aventado pela defesa, pois
a empresa cedente da mão-de-obra, exatamente porque não detém a qualidade de
responsável, não procederá ao recolhimento determinado no dispositivo legal
reproduzido algumas linhas acima.
Duplicidade haveria, sim, caso a tomadora dos serviços efetuasse o recolhimento a que
está obrigada e, ao mesmo tempo, a empresa cedente da mão-de-obra não realizasse a
compensação prevista no § 1° daquele art. 31, assim redigido:
§1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da meio-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a
seu serviço.
Mas, mesmo em tal hipótese, indevido seria o recolhimento efetuado pela empresa
mencionada nesse § 1°, na medida da compensação a que fazia jus, e não o realizado
pela contratante, pois este é devido independentemente da observância da norma ora
enfocada. E diante da possibilidade de a empresa prestadora de serviços pedir
restituição do valor que eventualmente tenha deixado de compensar, não há que se falar
em violação ao princípio da moralidade ou em enriquecimento sem causa.
Ademais, diferente do que alega a contribuinte, a previsão lega contida no art. 31
constitui-se em hipótese de substituição tributária, entendimento já sedimentado pelo STF (Tema
302), que se posicionou no seguinte sentido:
É constitucional a substituição tributária prevista no art. 31 da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.711/98, que determinou a retenção de 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviço. (RE 603191)
Conforme art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, a retenção dos 11% pelo tomador
do serviço executado mediante mão-de-obra ou empreitada, quando de seu pagamento, exclui a
responsabilidade do prestador pelo recolhimento da contribuição previdenciária até o montante
onde se compensarem, passando o tomador a ser o único responsável pelo recolhimento do valor
retido. Tanto que lei disciplina no § 5o do art. 33 que o desconto da contribuição sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011678/2008-64

omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Dessa forma, recorrente está, por força de lei, obrigada a realizar o desconto e
efetuar a retenção do cedente da mão de obra, ficando, em razão disso, diretamente responsável
pela importância. Logo a discussão sobre o pagamento das contribuições previdenciárias por
parte prestador dos serviços torna-se irrelevante. Ademais, esse entendimento já se encontra
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento s na sistemática de recursos
repetitivos. Vejamos
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃO-
DE-OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1. A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da
contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade
supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1131047/MA, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010)
Também sobre a alegação de que ao convalidar o lançamento estar-se-ia tentando
validar, de maneira equivocada e ilegal a imposição da norma de retenção como regra matriz de
um tributo novo, incidente sobre a folha de remuneração, e não uma antecipação da contribuição
previdenciária devida pelo prestador, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 80 (REsp
1036375/SP) já sedimentou o entendimento de que:
A retenção de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, na forma do
art. 31 da Lei n. 8.212/91, não configura nova modalidade de tributo, mas tão-somente
alteração na sua forma de recolhimento, não havendo nenhuma ilegalidade nessa nova
sistemática de arrecadação. (REsp 1036375/SP)
No recurso a contribuinte insiste na tese de que a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória aplicada seria confiscatória, desproporcional e
irrazoável. Pelo que se denota, entende a recorrente que o valor lançado seria uma penalidade
pela não retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, interpretação equivocada
conforme apontou o julgador de piso:
Com relação às alegações de confisco, falta de proporcionalidade ou de razoabilidade, é
preciso de início esclarecer que aqui não se trata, como parece crer a impugnante, de
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória. De fato, aqui se trata da
constituição do crédito tributário não retido e não recolhido pela autuada (R$
303.500,24), acrescido de multa de mora (R$ 45.525,04) e juros de mora (R$
207.015,67). Somente por essa razão já se revelam improcedentes as alegações nesse
sentido.
A retenção de 11% não é mero dever instrumental, como quer fazer crer a
recorrente, mas sim responsabilidade exclusiva da empresa contratante dos serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada. Caso esta não efetue a retenção ou a proceda em
montante menor que o devido, assumirá o ônus pelo valor não retido.
Também o fato de as empresas contratadas terem apresentado CND quando de sua
contratação em nada altera o resultado deste julgamento, já que a obrigação de retenção por parte
da contratante de efetuar a retenção, conforme determina a Lei no 8.212, de 1991, independe da
situação fiscal da contratada. Nos termos da lei, a empresa contratante de serviços executados
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011678/2008-64

mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dez do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, uma vez que, nos termos do § 5o do art. 33 da mesma
lei, “O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei”; a obrigação de recolher o
valor retido é da empresa contratante, cabendo à empresa prestadora dos serviços, de acordo com
o § 1o do citado artigo 31, compensar o referido valor quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço,
não havendo porque se falar que o Erário irá receber mais de uma vez pelo mesmo fato gerador e
tampouco que se trata de enriquecimento ilícito, pois a empresa cedente da mão-de-obra,
exatamente porque não detém a qualidade de responsável, não procederá ao recolhimento.
Quanto à cobrança de juros pela taxa Selic, conforme anotou o julgador de piso,
...sua utilização como juros de mora incidentes sobre as contribuições previdenciárias
recolhidas em atraso decorre do cumprimento do disposto no art. 34 da Lei n°8.212, de
1991:...
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n°
9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevável.
Dessa forma, o questionamento da contribuinte se volta, aqui também, contra a
constitucionalidade da legislação que fundamentou a lavratura do auto de infração, o
que, como já visto, não pode ser apreciado por esta Turma de Julgamento.
Ademais, acrescento que este Conselho já tem posicionamento sedimentado sobre
a matéria, com edição do seguinte verbete sumular:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011678/2008-64

Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital